Tribunal: TJDFT
Processo: 0034810-23.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0034810-23.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO DA SILVA EMBARGADO: ALEXANDRE ROCHA DE AZEVEDO, CLASSIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, MARCELO DUARTE DE MACEDO, RONALDO DA SILVA MACHADO, VIVIANI AGLAICE COVA LIMA REPRESENTANTE: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL Decisão Trata-se de embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos por Luiz Antônio da Silva (ID no 14077306, págs. 1-4) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça ao apelante e determinou o recolhimento do preparo (ID no 13787340, págs. 1-3). Em suas razões, em suma, o embargante defende que há contradição na decisão embargada, pois a documentação apresentada suficiente para demonstrar que não tem condições de suportar o preparo recursal, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Argumenta que apesar de receber mais de R$ 5.000,00 de renda bruta mensal, suas despesas com os 5 (cinco) filhos e os gastos familiares comprometem demasiadamente os seus rendimentos, fato que justificaria a manutenção da gratuidade de justiça. Desse modo, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e manter os benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID no 14128092, págs. 1-4). É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. Apesar de defender que há contradição na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, todos os fundamentos apresentados pelo embargante com o intuito de justificar a existência de contradição na decisão recorrida foram devidamente apreciados e estão em consonância com o contexto fático-jurídico-probatório da apelação. Nesse cenário, verifica-se que o intuito do embargante é rediscutir a questão já apreciada, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)”. [grifado na transcrição]. Embora contrária à pretensão do embargante, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram ao indeferimento da gratuidade de justiça. Apesar de sustentar que as despesas mensais básicas da família estão comprometendo de maneira significativa os seus rendimentos, não é incumbência do Poder Judiciário, na análise do quesito “hipossuficiência de renda” fazer considerações sobre o padrão de vida que o apelante e seus familiares acharam por bem seguir, pois parte dos gastos mensais apresentados decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservado. Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. Precluída esta decisão, aguarde-se o prazo concedido para o recolhimento do preparo recursal. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro